Tribunal: TJMT
Processo: 1018943-07.2019.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018943-07.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Fiança]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TIAGO AMORIM BALDUINO - CPF: 988.927.891-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO SIMPLES – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO – ALEGADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – PROCEDÊNCIA –
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O PAGAMENTO DA FIANÇA – CAPACIDADE FINANCEIRA PRECÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, deve-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições pessoais do acusado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência, especialmente quando inexistem qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, não havendo razão para mantê-lo segregado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Tiago Amorim Balduino
, apontando como autoridade coatora o Juiz 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese, p. 81:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9 de dezembro de 2019, pela suposta prática do crime de furto, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Aduz que, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu-lhe liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Argumenta que o paciente permanece segregado até o presente momento somente porque não possui condições financeiras para prestar a fiança, haja vista que está desempregado, inclusive está sendo assistindo pela Defensoria Pública.

Sustenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, e, no presente caso, é aplicável a dispensa da fiança, nos termos dos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do CPP.

Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada e expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 28080959).

(...)”.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. 28350489).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 31276488).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, confirmando-se a liminar anteriormente concedida (Id. 31691464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020